Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CARUANA – SOCIEDADE DE CRÉDITO, em face à sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia, que acolheu os embargos à execução ofertados por MARTINS DO NASCIMENTO SANTOS em desfavor da apelante. No ato da interposição do recurso, a recorrente deixou de juntar comprovante de pagamento de preparo correspondente ao código de barras da guia bancária (ID. 36521121 e ID. 36521122). Devidamente intimada para regularização, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID. 37296458). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que a apelante deixou de juntar o comprovante no ato da interposição da apelação. O comprovante possui código de barras distinto da guia emitida (ID. 36521121 e ID. 36521122). Embora intimada a sanar a irregularidade, o prazo transcorreu in albis. Diante disso, o recurso não merece ser conhecido. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15